Tribunal: TJSP
Processo: 1026339-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA QUE SEJAM PRODUZIDAS PROVAS REGULARMENTE ESPECIFICADAS NO FEITO - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA, COMO INDICADO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA QUE SEJAM PRODUZIDAS PROVAS REGULARMENTE ESPECIFICADAS NO FEITO - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA, COMO INDICADO PELO JUÍZO – AÇÃO MONITÓRIA QUE, APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, PERMITE A PRODUÇÃO DAS PROVAS PUGNADAS PELA AUTORA - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO SEJA PROFERIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026339-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NCT
INFORMÁTICA SUDESTE LTDA., é apelada GAFISA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença. V. U. Presente o Dr.
Bruno Carlos Siqueira Silva pelo apelante.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026339-09.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42621
APEL.No: 1026339-09.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NCT INFORMÁTICA SUDESTE LTDA
APDO. : GAFISA S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS
EMBARGOS
MONITÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA QUE SEJAM
PRODUZIDAS
PROVAS
REGULARMENTE
ESPECIFICADAS
NO
FEITO
-
CERCEAMENTO
CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ORDINÁRIA, COMO INDICADO PELO JUÍZO AÇÃO
MONITÓRIA
QUE,
APÓS
A
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS, PERMITE A PRODUÇÃO DAS PROVAS
PUGNADAS
PELA
AUTORA
-
R.
SENTENÇA
ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR
INSTRUÇÃO DO FEITO SEJA PROFERIDA - ANÁLISE
DO MÉRITO PREJUDICADA RECURSO PROVIDO
R. SENTENÇA ANULADA*.
Tratam os autos de Recurso de Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
124/126, nos moldes em que proferida em Ação Monitória
proposta por NCT INFORMÁTICA SUDESTE LTDA contra GAFISA
S/A, pela qual foram acolhidos embargos monitórios como
intentados, momento em que foi julgada improcedente a
demanda, o que implicou na condenação da empresa autora
ao pagamento de custas, despesas processuais, além de
ver-se obrigada a arcar com os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026339-09.2019.8.26.0100
3
Inconformada com os termos constantes da
R. Sentença proferida, dela recorre a ocupante do polo
ativo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
135/147, para tanto levantando como preliminar aspecto
relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido
imposto, haja vista que diante do julgamento antecipado
da lide, não lhe foi possível promover a colheita de
outros elementos probatórios, notadamente de cunho oral,
elementos esses que, conforme sustenta, bem serviriam
para demonstrar os fatos por ela alegados, daí o porquê
de pedir pela cassação da R. Sentença lançada aos autos,
com a devolução do feito a Vara de origem, tanto é que
deve o processo ser convertido para o procedimento
comum, de sorte a que se venha a produzir as provas que
se fizerem necessárias, após o que, nova Decisão, agora
ajustada a realidade, possa vir a ser proferida.
Quanto ao mérito, caso superado o aspecto
processual, pediu pela reforma do posicionamento adotado
em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como submetida a sua
apreciação no feito, uma vez que, enquanto recorrente,
instruiu o processo com documentos que plenamente
representam seu crédito, sendo fato, ademais, que a
contratação em si se tornou incontroversa no feito,
razão pela qual pediu para que venha a ser integralmente
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão proferida.
Processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 152/157), momento
em que a recorrida se bateu pela integral manutenção da
R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026339-09.2019.8.26.0100
4
então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a
ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau
de Jurisdição.
É o relatório.
A questão prejudicial como apresentada
pela recorrente, no sentido de que deve ser anulado o
feito, porque teve cerceado seu direito de defesa, o que
se deu em razão da não produção das provas por ela
requeridas, notadamente de cunho oral, bem como por
força do consequente julgamento antecipado da lide, deve
ser merecedora de integral acolhimento por parte desta
Turma Julgadora, uma vez que o cerceamento imposto ao
direito de defesa da recorrente se mostrou presente no
caso dos autos, isto porque buscou a inconformada a
efetiva produção de provas, oportunidade esta, ademais,
que deveria lhe ter sido concedida pelo Juízo, conforme
o quanto vem regularmente disposto pelo art. 700, §5o,
do CPC, se mostrando, no mais, completamente descabida a
determinação de que a demandante deve, na preservação de
seus interesses, ajuizar ação de cobrança ordinária para
a produção das provas que pretendo produzir.
Assim, porque a oportunidade de produção
de provas em complemento as provas escritas que instruem
o feito deveria ter sido concedida pelo Juízo, uma vez
que nada impede a que sejam produzidas em procedimento
monitório, de rigor concluir que, com o julgamento
antecipado da demanda, não pôde a autora trazer ao todo
processado elementos concretos e efetivos, estes que
poderiam demonstrar a exigibilidade do débito por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026339-09.2019.8.26.0100
5
pretendido através do acionamento da via adotada.
Diante de tais considerações, e tendo a
interessada buscado produzir provas que pudessem dar
real suporte às suas argumentações, no que se viu
obstada pelo Juízo, forçoso reconhecer que se faz
presente a figura do cerceamento que teria sido imposto
ao seu sagrado direito de defesa, cerceamento este
incapaz, no entanto, de dar suporte a conversão do
julgamento, mesmo que em 2o Grau, em efetiva diligência,
mas que se mostra capaz de dar real suporte a anulação
da R. Sentença como proferida, para que outra seja
oportunamente lançada aos autos, depois do eventual
desenvolvimento pleno da regular instrução processual,
oportunidade em que as interessados poderão produzir
provas que possam entender necessárias a verdadeiramente
adequada demonstração das teses por elas adotadas.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V.
Decisão como proferida pela 13a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação no 0019312-26.2008.8.26.0590, este
que foi relatado pela Desembargadora Ana de Lourdes
Coutinho
Silva,
conforme
julgamento
ocorrido
em
04/09/2013, cuja ementa agora transcrevo:
“AÇÃO MONITÓRIA CERCEAMENTO DE DEFESA -
Preliminar suscitada pelos embargantes de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, sem que fosse determinada
a
produção
de
prova
pericial
grafotécnica
tempestivamente requerida Prova pericial dispensada pelo
nobre julgador de primeiro grau por entender que esta
deveria ter sido postulada em incidente de falsidade, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026339-09.2019.8.26.0100
6
não nos embargos monitórios - Possibilidade Hipótese em
que a prova pericial que objetiva a demonstração de
falsidade de assinatura pode ser requerida no âmbito dos
embargos monitórios Precedente do STJ - Cerceamento do
direito de produzir prova caracterizado - Sentença que
deve ser anulada, por “error in procedendo” (vício de
atividade, pela má aplicação da lei processual), a fim
de que o processo retorne ao primeiro grau para regular
produção de provas RECURSO PROVIDO”.
Diante
de
tais
considerações,
e
por
inexistir nos autos prova adequada que possa dar suporte
ao correto enfrentamento dos pontos como colocados em
reapreciação,
de
rigor
reconhecer
a
presença
do
cerceamento de defesa como alegado pela recorrente, para
assim se promover a anulação da R. Sentença hostilizada,
com
determinação
de
que
outra
seja
oportunamente
proferida, o que deverá se dar após a regular instrução,
oportunidade em que se deverá apurar e esclarecer, agora
de forma clara, os pontos controvertidos acerca dos
valores que se indica devidos pela ré no caso, o que
permite entender como prejudicadas as demais teses
sustentadas em razões apresentadas.
Pelo
exposto,
e
porque
acolhida
a
preliminar suscitada, é caso de se anular a R. Sentença
proferida, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator